Tribunal: TJDFT
Processo: 0027865-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE TESES FIXADAS PELO STF NO TEMA 6. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o fornecimento do medicamento Lapatinibe (Tykerb®) a paciente com neoplasia maligna de mama com metástase para o sistema nervoso central, com base em prescrição médica e no direito à saúde. O processo retornou à instância de origem para juízo de retratação, em razão da fixação de tese vinculante pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a compatibilidade da decisão recorrida com os critérios fixados pelo STF para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) a demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O STF, no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
2. O NATJUS reconheceu o cumprimento parcial dos requisitos, destacando a ausência de comprovação atualizada do status performance da paciente, mas confirmou a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e a adequação do medicamento à condição clínica.
3. O relatório médico inicial indicava progressão da doença para o sistema nervoso central e ineficácia do tratamento padrão, evidenciando a imprescindibilidade clínica do Lapatinibe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada, de forma cumulativa, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público, a imprescindibilidade clínica do fármaco com base em evidências científicas robustas e a hipossuficiência do paciente, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
Dispositivos legais citados:
Art. 196 da Constituição Federal
Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
Art. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990
Decreto no 7.646/2011
Art. 489, § 1o, V e VI, e art. 927, III, § 1o, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2019